Tribunal: TJMT
Processo: 0008303-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008303-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL JESUS RODRIGUES - CPF: 039.919.961-62 (APELANTE), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), ROSIMAR DE MOURA RODRIGUES - CPF: 727.535.601-53 (APELANTE), ACEMAR DE MOURA RODRIGUES - CPF: 362.329.201-04 (APELANTE), ROSIMEIRE DE MOURA RODRIGUES - CPF: 130.722.828-38 (APELANTE), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LUZIMAR APARECIDA SILVA (ASSISTENTE), SUELEN DOS SANTOS CUNHA (ASSISTENTE), JOSIMAR ALVES DA SILVA - CPF: 023.152.391-25 (ASSISTENTE), JOSINO SANTOS DE MORAES - CPF: 843.487.981-68 (ASSISTENTE), DIMAS MELONIO BATA - CPF: 291.911.573-15 (ASSISTENTE), VALDECI DOS REIS SIGARINI - CPF: 009.876.841-75 (ASSISTENTE), JOÃO CARLOS DE SOUZA ANDRADE (ASSISTENTE), MARCELO JOSÉ CERQUEIRA (ASSISTENTE), ANA MARIA ALBUQUERQUE DOS SANTOS (ASSISTENTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), JORNAL A GAZETA LTDA - CNPJ: 06.167.347/0001-00 (APELANTE), ACEMAR DE MOURA RODRIGUES - CPF: 362.329.201-04 (APELADO), FRANK ANTONIO DA SILVA - CPF: 487.257.901-10 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO), MANOEL JESUS RODRIGUES - CPF: 039.919.961-62 (APELADO), ROSIMAR DE MOURA RODRIGUES - CPF: 727.535.601-53 (APELADO), ROSIMEIRE DE MOURA RODRIGUES - CPF: 130.722.828-38 (APELADO), NELSONITA PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 912.486.801-97 (APELANTE), WERICA DE ARAUJO RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 034.329.831-74 (APELANTE), WERICA DE ARAUJO RODRIGUES RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 034.329.831-74 (APELADO), NELSONITA PEREIRA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 912.486.801-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE IMAGEM DOS AUTORES EM PÁGINA INVESTIGATIVA DE DESTAQUE, ASSOCIANDO-OS (PAI E FILHO) A PRÁTICA DE CRIME BÁRBARO (HOMICÍDIO DA ESPOSA E MADRASTA, POR DEGOLAMENTO) – AUSÊNCIA DE CAUTELA DA RÉ EM VERIFICAR TODOS OS ELEMENTOS DA REPORTAGEM – O DIREITO DE INFORMAÇÃO ENVOLVIA A PUBLICAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DE UM DOS AUTORES POR SUPOSTO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE – MATÉRIA PUBLICADA DE FORMA EQUIVOCADA – GRANDE REPERCUSSÃO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A liberdade de imprensa é considerada um direito fundamental a informação, contudo, tal circunstancia não afasta a necessidade de observância, pela empresa jornalística, sobre o dever de zelo e cuidados essenciais no momento de apuração e divulgação de notícias, o que não foi observado no caso, com a publicação de notícia investigatório, em página de destaque, na qual envolve pai e filho ao cometimento de crime bárbaro, de grande repercussão, com a publicação da fotografia de um dos autores.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
JORNAL A GAZETA LTDA.
e

por
MANOEL JESUS RODRIGUES, ROSIMAR DE MOURA RODRIGUES, ACEMAR DE MOURA RODRIGUES, e ROSIMEIRE DE MOURA RODRIGUES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, movida contra
JORNAL A GAZETA LTDA,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a apelada ao pagamento de R$ 8.000, 00 (oito mil reais), a título da dano moral, corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença, com juros contados do evento danoso, ou seja, da cobrança equivocada. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Os Embargados de Declaração foram acolhidos para retificar o trecho final da sentença, constando que “
“À vista disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, atendendo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à condição financeira da parte requerida, entendo como justo e razoável estimar o quantum reparatório em favor dos autores, no valor
total
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, sem que essa quantia consista em enriquecimento sem causa.
Ressalto, por oportuno, que o valor fixado não será devido individualmente em favor de cada autor, mas sim, em favor da totalidade, no valor único.”.
(destaque no original).

O réu apelante, Jornal a Gazeta, preliminarmente requer seja reconhecida a ilegitimidade ativa do segundo requerente, pois, a notícia não publica foto, não faz menção ao nome dele, só faz menção ao fato de ser pai do primeiro-requerente.

No mérito, defende inexistência de ato ilícito, ao argumento de que o veículo de comunicação exerceu o direito de informação e comunicação previsto na CF. Aponta que os fatos são verdadeiros, inclusive é confessado na petição inicial, de que foi preso sob acusação de tráfico de entorpecente.

Assevera que embora tenha sido publicado, equivocadamente, uma fotografia no exemplar do dia 28 de novembro de 2.015, no dia 29, o veículo de comunicação, veiculou no mesmo espaço:
“ERRAMOS: Na edição de sábado (28), página 6B, houve erro na foto da matéria: “Pai e Filho presos em Sergipe”, onde foi usada foto de Marcelo Damasceno de Moraes, como sendo Adriano de Santana, acusado de participar do homicídio da madrasta, em Sinop. Esta é a foto correta dos dois acusados”.

Afirma que não foi feito juízo de valor ou utilizada palavras ou expressões que possam ofender ao requerente; que o Jornal, no dia seguinte, corrigiu o equívoco e esclareceu a população a respeito dos fatos concretos.

Também pondera que após a correção publicada pelo jornal, não ocorreu a demissão do requerente do emprego e também não ocorreu a repercussão negativa que os requerentes pretendem sustentar na petição inicial.

Reafirma que atuou no exercício do direito de informação e comunicação e que a divulgação de conteúdo de procedimento investigatório não configura ato ilícito; também complementa que não inventou fatos e não veiculou fatos deturpados ou falsos.

Colaciona jurisprudência sobre o exercício do direito de informação.

Almeja, se acaso superada a preliminar, pelo desprovimento do recurso.

Nas contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso (id. 143651198).

No recurso movido por MANOEL JESUS RODRIGUES, ROSIMAR DE MOURA RODRIGUES, ACEMAR DE MOURA RODRIGUES, e ROSIMEIRE DE MOURA RODRIGUES, os apelantes, requerem, em síntese, a majoração dos danos morais, sugerindo o valor de R$ 150.000,00.

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 143651197).

Nesta Instância foi deferida a justiça gratuita aos apelantes (autores) e deferida a habilitação das herdeiras, conforme requerida, em face do falecimento de Acemar de Moura Rodrigues.

Não foi interposto recurso, os autos retornaram para o mérito

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam-se de Recursos de apelação cível interposto por
JORNAL A GAZETA LTDA.
e

por
MANOEL JESUS RODRIGUES, ROSIMAR DE MOURA RODRIGUES, ACEMAR DE MOURA RODRIGUES, e ROSIMEIRE DE MOURA RODRIGUES
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais movida contra
JORNAL A GAZETA LTDA.,
que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a apelada ao pagamento de R$ 8.000, 00 (oito mil reais), a título da dano moral, corrigido monetariamente a partir da prolação da sentença, com juros contados do evento danoso, ou seja, da cobrança equivocada. A parte ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Segundo consta da inicial, a parte autora foi detida e autuada em flagrante delito por suposto tráfico de drogas, sendo que no mesmo dia da autuação a 11a Vara Criminal desta Comarca concedeu liberdade provisória pelo não preenchimento dos requisitos autorizadores. Prosseguiu dizendo que no dia 28/11/2015, por volta das 20h00, o genitor do requerente estava em casa, quando alguns amigos e populares lhe disseram que a foto do requerente estava estampada no jornal “A Gazeta”, vinculada a uma notícia de homicídio bárbaro, em que o pai e o filho teriam sido presos na cidade de Aracajú/SE, acusados de decapitar uma mulher na cidade de Sinop/MT no mês de julho/2015. Asseverou, por sua vez, que o requerente prestava serviços de motoboy, e que devido à exposição negativa em jornal de grande circulação, o tomador dos serviços o dispensou e mandou retornar à cooperativa onde era associado, e que só não foi desligado de imediato porque o presidente da cooperadora gostava dos serviços e decidiu aguardar por maiores explicações. Além disso, disse que a repercussão negativa dos fatos fez com que o pai do requerente passasse mal e quase desmaiasse, tendo em vista que, à época, tinha 71 (setenta e um) anos e estava vendo seu nome e de seu filho vinculado a um crime bárbaro do qual não cometeu, razão pela qual, requereu a condenação da requerida à reparação do dano moral suportado.

Portanto, cinge-se a questão na pretensão dos autores, sendo que Acemar agora está representado pelas herdeiras, em serem indenizados pelos danos morais suportados, ante a publicação de uma matéria atribuiu a eles o envolvimento num crime bárbaro, de grande repercussão.

Sem delongas, não há falar em ilegitimidade ativa do
de cujus
Acemar, eis que a notícia destaca que o crime bárbaro teria sido praticado por pai e filho, sendo bastante para legitimá-lo, além da sua condição de genitor mencionada, também por dano moral reflexo. Mostrou-se irrelevante a menção ou não do nome do pai, para fins de propor ação, embora a eventual menção do nome e/ou fotografia pudessem se tornar uma “agravante”,
razão pela qual, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Adentrando o mérito relativamente à configuração dos danos morais, reputo imprescindível colacionar trecho da sentença para estudo:

“Pois bem.

Desde logo, importante destacar que a parte requerente logrou êxito em comprovar no curso da lide o fato constitutivo de seu direito, não só no que concerne à matéria inverídica veiculada pela requerida, como também em relação ao prejuízo moral sofrido em decorrência da repercussão negativa da situação; por outro lado, em contrapartida, destaco que a requerida não trouxe elemento de convicção suficiente que importasse no afastamento da pretensão vestibular, descumprindo, deste modo, o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do CPC.

Isso porque, após analisar detidamente os autos, especialmente o depoimento pessoal colhido e a oitiva das testemunhas, torna-se incontroverso que a exposição negativa em jornal de grande circulação submeteu o autor e seu pai a uma situação de prejuízo moral extrema, além do abalo psíquico e emocional experimentado em decorrência da vinculação de seus nomes a crime de grande comoção social; aliás, conforme destacado no despacho saneador a respeito do dano moral reflexo, embora a matéria jornalística não tenha mencionado expressamente o nome do genitor e, tampouco, ilustrado a fotografia deste, é evidente que o conteúdo amplamente veiculado atribuiu a autoria do crime ao pai e ao filho, fato este que, inevitavelmente, faz nascer a legitimidade do genitor para integrar o polo ativo da demanda, vez que a situação teve o condão de gerar receio à sociedade envolta ao pai.

Mutatis mutandis
, não se desconhece a importância do jornalismo ao regime democrático e seu papel constitucional exercido; todavia, é de suma importância observar que, assim como nas demais áreas de atuação, existe limitação imposta não só pela responsabilidade civil e criminal, como também pela ética profissional, sendo, inclusive, um dos elementos de composição do art. 9o do Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, o qual ensina ser dever do jornalista respeitar o direito à privacidade do cidadão.

Interessante notar, outrossim, que o citado código ainda deixa claro que o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos fatos, não devendo se pautar em interesses individuais, com o escopo de que as informações cheguem apuradas à população.

Demais disso, o fato de que o autor foi detido por suposto tráfico de drogas não tem a prerrogativa de justificar e/ou conferir direito à exposição indevida sem quaisquer ponderações, muito menos de eximir a ré de sua responsabilidade civil, principalmente pelo notório exagero do direito à liberdade de informação e de expressão, pois, na realidade, tais garantias constitucionais não gozam de presunção absoluta e inderrogável.

Nesse sentido, destaco que o entendimento ora explanado guarda simetria com a jurisprudência pátria, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PONDERAÇÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. REPORTAGEM SOBRE "FURA FILA" EM CASA DE SHOW. DIREITO À IMAGEM. ANIMUS NARRANDI. EXCESSO. DANO MORAL CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A compensação por danos morais se impõe quando o direito à informação extrapola dolosamente os limites impostos no artigo 5.o, inciso V da Constituição Federal, causando prejuízos a outrem. 2. Há de se fazer um juízo de ponderação, a fim de se saber acerca da matéria e se houver críticas feitas com leviandade e o manifesto propósito de denegrir a honra do autor a ponto de caracterizar desvio ou abuso de direito, ou se ficou limitada narração ou crítica dirigida a assuntos do interesse do público em geral. 3.Não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, impõe-se a condenação por veicular matéria acerca da personalidade, da conduta ou do caráter do autor, extrapolando o mero exercício do direito de imprensa dos réus. 4. O quantum compensatório deve atender ao caráter compensatório, punitivo e pedagógico da condenação, evitando-se que se converta o sofrimento em instrumento de vantagem indevida pela parte, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No entanto, não deve ser insuficiente a desencorajar o agente do dano a persistir com práticas que se repitam reiteradamente nas suas relações com os pacientes. 5.Recurso do autor conhecido e desprovido. Recurso da primeira ré não conhecido. Recurso do segundo réu conhecido e parcialmente provido.
(
Acórdão 1097811
, 20150110494410APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 29/5/2018. Pág.: 468/515)”

Realce-se ainda sobre o assunto, que o professor Flávio Tartuce conceitua os danos morais como lesão aos direitos da personalidade, ao passo que:
“... sua reparação não se requer a determinação de um preço para a dor ou o sofrimento, mas sim um meio para atenuar, em parte, as consequências do prejuízo imaterial, o que traz o conceito de lenitivo, derivativo ou sucedâneo. Por isso é que se utiliza a expressão reparação e não ressarcimento para os danos morais.” (
Manual de direito civil: volume único. 10a Edição. São Paulo: Editora Método, 2020, p. 753.).

Dessume-se, portanto, no caso concreto, que conforme asseverado alhures, toda a repercussão negativa gerada pela publicação/exposição indevida corrobora com o ato ilícito cometido pela requerida, uma vez que verificado o prejuízo à honra, à moral e à imagem do demandante e seu pai, os quais tiveram a imagem afeiçoada a homicida cruel que não cometeram.

À vista disso, por consequência e considerando as peculiaridades do caso concreto, atendendo aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à condição financeira da parte requerida, que entendo como justo e razoável estimar o quantum reparatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sem que a quantia consista em enriquecimento sem causa da parte autora.

Posto isso e por tudo o mais que dos autos constam, com base no art. 487, inciso I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial para CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados do evento danoso, ou seja, da cobrança equivocada (súmulas 54 e 362 do STJ).”.

Do estudo dos autos, não chego a outra conclusão.

Calha registrar trecho da reportagem, para se ver o bárbaro crime pelos quais os autores acabaram sendo envolvidos:

“Pai e filho que degolaram a mulher de um deles em Sinop (500Km ao norte) foram localizados e presos em um povoado distante 30 quilômetros de Aracaju (...) Segundo o delegado .... no início pai e filho não figuraram como suspeitos do crime brutal, pois em tese, alegaram não estar na residência na hora do assassinato. Mas com decorrer das investigações, o delegado teve a convicção de que ambos foram autores do crime .... Os dois acusados, na época, tentaram simular um roubo a residência, onde a vítima foi degolada pelo suposto ladrão na própria cama. A suspeita da Polícia Civil é que a motivação do crime esteja ligada ao processo de separação ...” (id. 143651153, fls. 24).

Em destaque: “Mulher foi degolada pelo marido no dia 28 de julho de 2.015”.

Nesse cenário, conquanto não se negue que cabe à imprensa noticiar o que acontece e que tal circunstância é de interesse da sociedade, não se pode perder de vista que deve agir dentro dos limites e com cautela.

Ou seja, não se nega o direito de informação à Ré/Apelante, de informar a sociedade sobre eventual processo investigatório do qual teria se envolvido Manoel Jesus Rodrigues (autor, que foi sua prisão em flagrante por suposto crime de tráfico de entorpecente, mas, a incontroversa publicação de matéria equivocada, imputando, aos autores, o cometimento de crime extremamente bárbaro e de grande repercussão. A situação é inclusive confessada pelo veículo de comunicação.

As teses defendidas, de que exerceu direito de informação, de que somente a fotografia estava errada, não prosperam, pois, se tratam tão-somente de tentativas de desvirtuar o equívoco e a total falta de cautela na publicação da notícia.

Cabia a ré, exercendo seu direito à informação, ser diligente e verificar corretamente os elementos que compõem a notícia, principalmente no caso que versa sobre notícia investigativa de destaque, ocupando meia página.

Sem sombra de dúvida, além da robusta prova produzida pelo juízo “a quo” mencionada na sentença, que reputo desnecessário repeti-las, associar os autores à prática de crime, com ampla repercussão social, ultrapassou o mero aborrecimento, ferindo a honra e a dignidade.

No caso, a errata publicada, conquanto certamente foi objeto de “atenuante”, no momento de fixação do
quantum
para fins de indenização dos danos morais, não pode ser utilizada para sua exoneração; aliás, a correção foi publicada de forma muito discreta, em descompasso com a notícia em si. Também não se pode presumir que as mesmas pessoas que tomaram conhecimento da primeira notícia tomaram conhecimento da correção, e, como diz o famoso ditado
“a primeira impressão é a que fica”.

Se não bastasse, a jurisprudência, em caso análogo, considera a configuração de dano moral
in re ipsa,
vejamos:

“RESPONSABILIDADE CIVIL - Publicação da imagem do autor em programa televisivo, associando-o à prática de crime (mandante de um homicídio), quando ele não tinha qualquer envolvimento com os fatos - Violação ao direito de imagem e honra - Ausência de cautela da ré quanto à correta identificação das pessoas apontadas na fotografia e o envolvimento delas com o crime - Ademais, a responsabilidade da ré é objetiva, tendo em vista o risco decorrente da atividade desenvolvida, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil - Danos morais configurados - Quantum indenizatório que atende às finalidades compensatória e pedagógica - Por outro lado, a publicação de retratação em edição posterior serviria apenas para reavivar a matéria e expor ainda mais o autor à opinião pública - Litigância de má-fé não caracterizada - Sentença reformada em parte - DOS RECURSOS, NÃO PROVIDO O DO AUTOR E PARCIALMENTE PROVIDO O DA RÉ.” (TJ-SP - AC: 11152616520158260100 SP 1115261-65.2015.8.26.0100, Relator: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 14/07/2020, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Desta feita, não prosperam as teses invocadas no recurso movido pelo Jornal A Gazeta.

Da mesma forma, não tem razão os apelantes (autores) no pedido de majoração dos danos morais.

Tenho que, a luz da razoabilidade e proporcionalidade, o valor fixado pelo magistrado “a quo” em R$ 8.000,00 a ambas as partes, atende todas as circunstâncias envolvidas.

Em que pese a gravidade do crime pelos quais foram envolvidos erroneamente, em juízo de ponderações, deve-se também levar em consideração, ainda que não como premissa maior, a publicação da retratação no dia seguinte e que não foram envolvidos os nomes (verdadeiros) dos autores; assim, apenas quem conhecia a fisionomia do autor (filho) puderam tomar conhecimento do seu equivocado envolvimento nesse crime gravíssimo, que teria sido praticado juntamente com seu pai (
de cujus)
.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na sentença.

Ante todo exposto, conheço dos recursos, mas,
NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo-se a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023